Tribunal: CARF
Processo: 10480.722431/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722431/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.983 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/03/2010, 21/03/2010, 22/04/2010, 07/05/2010
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
E
CONTROLE
ADUANEIRO
APLICÁVEIS À OPERAÇÃO DE NAVIO ESTRANGEIRO EM VIAGEM
DE CRUZEIRO PELA COSTA BRASILEIRA.
Ao navio em viagem de cruzeiro será aplicado o regime de admissão
temporária, mediante procedimento simplificado, que consistirá no despacho
concessório da autoridade aduaneira, exarado no termo de entrada da
embarcação, por ocasião do encerramento da visita aduaneira.
A autorização de saída do veículo do País fica condicionada à apresentação,
pelo mandatário, na unidade aduaneira que jurisdicione o porto onde ocorrer a
última escala do navio com destino ao exterior, dos seguintes documentos:
I - relatório sobre a movimentação de mercadorias estrangeiras durante o
período, identificando a posição de seu estoque final e relacionando as
mercadorias vendidas, com indicação da quantidade, discriminação do produto
e valores, unitários e totais, em moeda nacional, determinados pela taxa
cambial vigente na data de registro da DSI;
II - DARF, referentes ao recolhimento dos impostos e contribuições devidos no
período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722431/2011-90
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.983 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722431/2011-90

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para aplicação da multa disposta no art. 107,
inciso IV, alínea “d”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03,
consistente no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), juntado às fls. 2-11.
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 3-4):
O transportador estrangeiro MSC CROCIERE S/A, CNPJ no 09.345.631/0001-17, de
nacionalidade suíça, permitiu a saída das embarcações MSC LIRICA, MSC MUSICA,
MSC ORCHESTRA MSC OPERA do porto alfandegado do Recife, em 16/03/2010,
21/03/2010, 24/04/2010 e 07/05/2010, respectivamente, sem que houvesse autorização
da autoridade aduaneira para tanto.
A ação do transportador representa descumprimento de normas legais e regulamentares
e configura infração sujeita à penalidade de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por
navio, com base no art. 107, inciso IV, alínea "d", do Decreto-Lei no 37/66, com
redação dada pela Lei no 10.833/03.
(...)
O tratamento tributário e o controle aduaneiro aplicáveis à operação de navio
estrangeiro em viagem de cruzeiro pela costa brasileira devem obedecer ao disposto na
IN SRF no 137/98.
(...)
A autorização de saída (do país) da embarcação em viagem de cruzeiro, nos termos do
art. 90, da IN SRF no 137/98, fica condicionada à apresentação, pelo mandatário, na
unidade que jurisdicione o porto onde ocorrer a última escala do navio com destino ao
exterior, de relatório sobre a movimentação de mercadorias estrangeiras durante o
período, identificando a posição de seu estoque final e relacionando as mercadorias
vendidas, com indicação da quantidade, discriminação do produto e valores, unitários e
totais, em moeda nacional, determinados pela taxa cambial vigente na data de registro
da DSI; e de DARF referente ao recolhimento dos impostos e contribuições devidos no
período.
(...)
Em ação de controle às embarcações estrangeiras em operação no porto do Recife, a
fiscalização observou a atracação dos navios MSC LIRICA, MSC MUSICA, MSC
ORCHESTRA e MSC OPERA em 16/03/2010, 21/03/2010, 24/04/2010 e 07/05/2010,
sob as escalas no 10000031566, 10000034093, 10000110407 e 10000088827,
respectivamente.
Por se tratar o porto de Recife o último no país, e estarem as referidas embarcações em
viagem de cruzeiro pela costa brasileira, e não haver sido entregue, até então,
documentação exigida no art. 90 da IN SRF no 137/98, a fiscalização lançou registro de
bloqueio das escalas nos 10000031566 e 10000088827, impedindo a saída dos navios
MSC LIRICA e MSC OPERA, conforme se verifica no extrato das escalas.
O fato é que, naqueles mesmos dias em que chegaram, as quatro embarcações
desatracaram do porto do Recife com destino ao exterior, apesar do bloqueio de saída
informado no SISCOMEX CARGA para duas delas, em descumprimento às normas
que regem o controle de embarcações estrangeiras no país.
(...)
Assim, lavramos o presente auto de infração para aplicação da multa prevista no art.
107, inciso IV, alínea "d", do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pela Lei no
10.833/03, pela saída de embarcações estrangeiras de porto alfandegado, sem que
houvesse prévia autorização da fiscalização aduaneira, apontando como responsável o
agente consignatário da embarcação, MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.983 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722431/2011-90

BRASIL LTDA, CNPJ no 02.378.779/0015-04, com base nos dispositivos legais e
regulamentares mencionados.
Foram juntados aos autos documentos concernentes à infração (fls. 12-54).
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 58-70.
Mediante o acórdão juntado às fls. 123-132, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO E CONTROLE ADUANEIRO APLICÁVEIS À
OPERAÇÃO DE NAVIO ESTRANGEIRO EM VIAGEM DE CRUZEIRO PELA
COSTA BRASILEIRA.
Ao navio em viagem de cruzeiro será aplicado o regime de admissão temporária,
mediante procedimento simplificado, que consistirá no despacho concessório da
autoridade aduaneira, exarado no termo de entrada da embarcação, por ocasião do
encerramento da visita aduaneira.
A autorização de saída do veículo do País fica condicionada à apresentação, pelo
mandatário, na unidade aduaneira que jurisdicione o porto onde ocorrer a última escala
do navio com destino ao exterior, dos seguintes documentos:
I - relatório sobre a movimentação de mercadorias estrangeiras durante o período,
identificando a posição de seu estoque final e relacionando as mercadorias vendidas,
com indicação da quantidade, discriminação do produto e valores, unitários e totais, em
moeda nacional, determinados pela taxa cambial vigente na data de registro da DSI;
II - DARF, referentes ao recolhimento dos impostos e contribuições devidos no período.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA 8, DE 30/05/2016.
Conforme dispõe a Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 30/05/2016, somente é
possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não for violada a
essência da norma, suas condições, seus objetivos e, consequentemente, se for possível
a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo
para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 142-160, por meio do qual, em apertada síntese, (i) suscita a
incompetência da autoridade lançadora, pois, segundo a recorrente, embora os navios tenham
saído definitivamente pelo porto de Recife, não era de competência pernambucana fiscalizar
trechos de cabotagem anteriores, motivo pelo qual a exigência de apresentação de documentos
que estavam relacionados a outros períodos viola o estipulado na legislação aduaneira; e (ii) aduz
que houve a efetiva autorização pelo porto de Recife para a saída das mercadorias, conforme os
termos de responsabilidade emitidos pela Alfândega de Recife, os quais comprovam que todos
os navios objeto de autuação saíram com a referida autorização, inclusive emitidos nos dias que
os navios saíram do período de cabotagem.

Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.983 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722431/2011-90

Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
A controvérsia gira em torno da saída de navio estrangeiro em viagem de cruzeiro
pela costa brasileira sem autorização da autoridade aduaneira, disposta no art. 9o da Instrução
Normativa (IN) SRF 137, de 23 de novembro de 1998.
A supracitada Instrução Normativa, disciplina o tratamento tributário e o controle
aduaneiro aplicados aos navios estrangeiros que estiverem em viagem de cruzeiro no Brasil com
escalas nos portos nacionais, bem como às atividades de prestação de serviços ou comerciais,
inclusive relativos a mercadorias de origem estrangeira, destinadas ao abastecimento da
embarcação e à venda a passageiros.
No caso de navio estrangeiro em viagem de cruzeiro pela costa brasileira, o
controle aduaneiro é exercido desde o seu ingresso no território nacional até a sua efetiva saída,
durante todo o tempo que permanecer em águas brasileiras, incluindo o controle de mercadorias
e outros bens existentes a bordo, inclusive a bagagens de viajantes.
Os controles da entrada e da saída de navio em viagem de cruzeiro pela costa
brasileira estão dispostos na aludida IN SRF 137/1998, conforme os artigos a seguir
reproduzidos:
Art. 1o A entrada de navio estrangeiro no território nacional e a sua movimentação
pela costa brasileira, em viagem de cruzeiro que incluir escala em portos nacionais,
bem assim as atividades de prestação de serviços e comerciais, inclusive relativas a
mercadorias de origem estrangeira, destinadas ao abastecimento da embarcação e à
venda a passageiros, serão submetidos ao tratamento tributário e ao controle
aduaneiro estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(...)
Art. 3o A chegada do navio em viagem de cruzeiro deverá ser informada à
autoridade aduaneira que jurisdicione o porto de entrada no País, com
antecedência mínima de seis horas, para fins de visita aduaneira.
Art. 4o Ao navio em viagem de cruzeiro será aplicado o regime de admissão
temporária, mediante procedimento simplificado, que consistirá no despacho
concessório da autoridade aduaneira, exarado no termo de entrada da embarcação,
por ocasião do encerramento da visita aduaneira.
(...)
Art. 9o A autorização de saída do veículo do País fica condicionada à apresentação,
pelo mandatário, na unidade aduaneira que jurisdicione o porto onde ocorrer a
última escala do navio com destino ao exterior, dos seguintes documentos:
I - relatório sobre a movimentação de mercadorias estrangeiras durante o período,
identificando a posição de seu estoque final e relacionando as mercadorias vendidas,
com indicação da quantidade, discriminação do produto e valores, unitários e totais, em
moeda nacional, determinados pela taxa cambial vigente na data de registro da DSI;
II - DARF, referentes ao recolhimento dos impostos e contribuições devidos no
período. (destaques nosso)
A recorrente suscita a incompetência da autoridade lançadora, pois, segundo ela,
embora os navios tenham saído definitivamente pelo porto de Recife, não era de competência
pernambucana fiscalizar trechos de cabotagem anteriores, motivo pelo qual a exigência de
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.983 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722431/2011-90

apresentação de documentos que estavam relacionados a outros períodos viola o estipulado na
legislação aduaneira.
Sem razão a recorrente.
Das análise dos documentos juntados pela autoridade aduaneira às fls. 12-54,
notadamente os denominados Extrato da Escala, se infere que está correta a autoridade
aduaneira, vale dizer, de fato a última escala de cada uma das viagens em questão ocorrera no
porto de Recife-PE, bem como que os navios em tela saíram do País sem a autorização de saída,
uma vez que não houve a apresentação, antes da saída, dos documentos listados nos incisos I e II
do art. 9o da IN SRF 137/1998.
A própria recorrente reconhece que a última escala de cada uma das viagens em
questão ocorrera no porto de Recife-PE ao afirmar, na peça recursal, que “embora os navios
tenham saído definitivamente pelo Porto de Recife”.
Portanto, correta a lavratura do auto de infração em apreço, com vistas a aplicar a
multa disposta no art. 107, inciso IV, alínea “d”, do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
d) a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro,
sem autorização prévia da autoridade aduaneira; (destaque nosso)
A recorrente aduz que houve a efetiva autorização pelo porto de Recife para a
saída das mercadorias, conforme os termos de responsabilidade emitidos pela Alfândega de
Recife, os quais comprovam que todos os navios objeto de autuação saíram com a referida
autorização, inclusive emitidos nos dias que os navios saíram do período de cabotagem.
Tal alegação não merece acolhida, uma vez que esses termos de responsabilidade
não consistem em autorização de saída de navio do País, previsto no aludido art. 9o da IN SRF
137/1998, são tão somente termos de responsabilidade por infrações tributárias em que incorrer a
embarcação.
À vista do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 439
DF CARF MF
Original